Tribunal: TJSP
Processo: 1000130-15.2020.8.26.0699
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. RESCISÃO CONTRATUAL. PEB – I. Contratação temporária, nos termos da Lei no 1.093/2009, para exercer função de Intérprete de Libras, auxiliando aluna com deficiência auditiva. Autora que se negou a prestar os serviços de intérprete de Libras durante a avaliação da educação básica, através do SAEB. Aluna com deficiência auditiva que não pôde realizar a prova. Processo

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. RESCISÃO CONTRATUAL. PEB – I. Contratação temporária, nos termos da Lei no 1.093/2009, para exercer função de Intérprete de Libras, auxiliando aluna com deficiência auditiva. Autora que se negou a prestar os serviços de intérprete de Libras durante a avaliação da educação básica, através do SAEB. Aluna com deficiência auditiva que não pôde realizar a prova. Processo administrativo que culminou na rescisão do contrato por descumprimento das obrigações assumidas. Pretensão à anulação do ato e retorno às funções.
DESCABIMENTO da pretensão. No caso em tela, tratando-se de aluna que necessita de atendimento oferecido por profissional especializado (Intérprete de Libras), a Cartilha SAEB – 2019 expressamente estabelece que este profissional deverá ser providenciado pela escola. O acompanhamento da aluna durante a avaliação SAEB cabia à autora, no exercício da função de Intérprete de Libras para a qual foi contratada, que não se confunde com a função de aplicador "extra" do exame, este último disponibilizado pelo INEP e presente na escola na data da avaliação, para assegurar a lisura da avaliação aplicada à aluna com necessidades especiais. Ademais, a avaliação SAEB ocorreu em dia de semana, durante a jornada de trabalho da autora. Não constatada ilegalidade no ato administrativo que culminou na rescisão contratual.
R. sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS.